Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710301-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: L. P. D. G., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA SILVIA PORTELA FERREIRA D E C I S Ã O A r. sentença recorrida (ID 56377741, integrada pela decisão de ID 56377755), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 56377458), julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré a custear todo o tratamento de saúde pleiteado pelo Autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O decisum teve por alicerce o entendimento de que, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, nos casos de urgência e emergência médica, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, razão pela qual é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde em tais hipóteses, após ultrapassado esse prazo. Em uma primeira análise do feito, constatou-se que a Apelação interposta pela Ré Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. (ID 56377760) (posteriormente substituída por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas - “Unimed-FERJ” - ID 60537701), aparentemente, não teria impugnado especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a sustentar, em síntese, que todas as solicitações foram autorizadas e que, uma vez que o procedimento requerido possui caráter eletivo e alta complexidade, dispõe de até 21 (vinte e um) dias úteis para liberação, consoante previsão contida na Resolução no 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Diante da aparente divergência entre o decidido na origem e os argumentos expostos nas razões recursais, foi determinada a intimação da Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 64622766). A Recorrente não apresentou manifestação (ID 65250072). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Conforme se extrai do relatório, as alegações contidas nas razões recursais não refutam de forma específica o que foi decidido na r. sentença apelada, não abordando, como visto, fundamento relevante exposto pelo d. Juízo a quo para a conclusão exposta no decisum. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados pela decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos nas razões recursais contraponham-se ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgIntCiv 0706196-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024.” (Acórdão 1930955, 0728092-38.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator